Tribunal: TJPA
Processo: 0816945-86.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816945-86.2024.8.14.0401

APELANTE: PATRIC DANIEL MORAES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816945-86.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PATRIC DANIEL MORAES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM POSSE DA RES FURTIVA. CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Patric Daniel Moraes Cardoso contra sentença da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O recorrente, em companhia de terceiro não identificado, anunciou assalto em ônibus coletivo utilizando arma de fogo, subtraindo quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo preso em flagrante com o valor. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para a forma tentada, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento das majorantes e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado; (iii) determinar se deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (v) avaliar se deve ser excluída a majorante do concurso de agentes; (vi) apurar se o réu deve ser isento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, bem como pelos depoimentos coerentes das vítimas e policiais, corroborados pela confissão do réu em juízo.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes patrimoniais, sobretudo quando há consonância com demais provas, como ocorreu no caso em exame.

5.

A consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica do bem; basta que este seja retirado da esfera de vigilância da vítima, mesmo que por curto período, o que caracteriza a inversão da posse e consuma o delito.

6.

O pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecido na sentença, mas sua eficácia foi limitada pela Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

7.

Não procede o pedido de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, pois esta não foi considerada na sentença, estando ausente da dosimetria aplicada.

8.

A exclusão da majorante do concurso de agentes é inviável, dado que os depoimentos colhidos em juízo confirmam a atuação conjunta de mais de um agente, sendo desnecessária a identificação do comparsa ou o acordo prévio entre eles.

9.

O pedido de isenção das custas processuais também resta prejudicado, uma vez que a sentença não impôs tal obrigação ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima e dos policiais, quando harmônicas entre si e com os demais elementos dos autos, são suficientes para a condenação em crimes patrimoniais.

2.

O roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

3.

A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida, mas sua aplicação está limitada pela Súmula 231 do STJ.

4.

O concurso de agentes se caracteriza pela cooperação na fase executiva do crime, independentemente de prévio ajuste ou da identificação de todos os envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; art. 59; art. 29; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, APn 629/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0816945-86.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: PATRIC DANIEL MORAES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PATRIC DANIEL MORAES CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº. 24037449 p. 1-4), que em 18/08/2024 por volta das 20h20min, o apelante na companhia de um terceiro não identificado adentrou no ônibus de transporte coletivo da linha a Icoaraci - Almirante Barroso e declararam-se pessoas necessitadas e solicitaram valores aos passageiros. Na ocasião em que estava somente o motorista e o cobrador no veículo, os agentes anunciaram assalto, fazendo uso de arma de fogo, e em seguida empreenderam fuga. Após acionada por uma das vítimas, a Polícia Militar conseguir prender o Recorrente, e, em revista encontraram em sua posse a quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais).

Por tal conduta,
o Apelante foi
denunciado como incurso na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24037492), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 24336630 p. 1-4) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para a forma tentada, bem como seja acatada a atenuante da confissão; o afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, além da isenção das custas processuais.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID nº. 24336632 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu improvimento (ID nº. 24765735 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 24037420 p. 5-6), auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 24037420 p. 10), auto de entrega (ID nº 24037420 p. 13), aliado à prova oral colhida na fase policial e durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada o Juízo levou em conta os depoimentos prestados perante a autoridade policial tanto da vítima quanto do motorista do coletivo e dos policiais e, em juízo pela confissão do Recorrente.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo, restando assim prejudicada a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

3.

Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que o recorrente confessou o cometimento do delito. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença reconheceu o referido benefício, não tendo aplicado em razão da Súmula nº 231 do STJ:

“(...)

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, se encontra presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Deixo, todavia, de aplicar a redução devida porque a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada na súmula 231, impede que, nessa fase, a pena seja diminuída abaixo do mínimo legal. De outro lado, não há circunstâncias que agravem a pena.

(...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

4.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pretende o Apelante o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, considerando que o referido artefato não foi apreendido e nem periciado. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença não reconheceu a referida causa de aumento, mas tão somente a de concurso de agentes:

“(...)

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para
CONDENAR
o acusado
Patric Daniel Cardoso
nas

penas do art. 157, § 2°, II, do CP

e passo à dosimetria da pena, nos termos seguintes:

(...)

Na terceira etapa do sistema trifásico, não houve causas de diminuição, mas a instrução evidenciou a presença da causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2°, II, do CP), o que autoriza a elevação da pena em um ano.

(...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

5.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo pela vítima e pelas testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

6.

Da isenção de custas e despesas processuais.

Pugna a defesa do Apelante pela dispensa do pagamento de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença não condenou o Recorrente em custas:

“(...)

3. Dispositivo.

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para
CONDENAR
o acusado
Patric Daniel Cardoso
nas

penas do art. 157, § 2°, II, do CP

e passo à dosimetria da pena, nos termos seguintes:

3.1.

Dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que a ré agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o acusado não apresenta registro de processos que possam ser valorados como maus
antecedentes
; nenhum elemento foi coletado acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime são favoráveis ao réu; as
consequências
são normais à espécie delitiva; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuiu(ram) à prática do crime.

Diante das circunstâncias apresentadas, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, se encontra presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Deixo, todavia, de aplicar a redução devida porque a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada na súmula 231, impede que, nessa fase, a pena seja diminuída abaixo do mínimo legal. De outro lado, não há circunstâncias que agravem a pena.

Na terceira etapa do sistema trifásico, não houve causas de diminuição, mas a instrução evidenciou a presença da causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2°, II, do CP), o que autoriza a elevação da pena em um ano.

Diante do cenário apresentado, fica a pena definitivamente fixada em
05 anos de reclusão e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena.

Quanto ao regime inicial, tendo como base o quantum de pena aplicado e a ausência de circunstâncias negativas, determino o cumprimento em
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2°, alínea “b”).

Suspensão Condicional do Processo
.

A violência ínsita à prática delitiva torna incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Do Recurso em liberdade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por compreender ausentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia preventiva e por não ser cabível a execução provisória da pena.

Revogo
as medidas cautelares substitutivas decretadas no curso do processo, por compreender ausentes elementos concretos que autorizem a sua manutenção em prejuízo do acusado.

3.2. Da destinação dos bens apreendidos.

Os bens apreendidos já foram destinados.

3.3. Disposições Finais
.

Intimem-se as partes sobre os termos da presente decisão e escoado o prazo da acusação sem recurso,
certifique-se o trânsito
em julgado e, na sequência:

a)

Comunique-se a Justiça Eleitoral
para os fins do art. 15, III, da CF/88.

b)

Expeça-se guia de execução
, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo competente para acompanhar o cumprimento da pena imposta.

c)
Cumpridas todas as diligências,
arquivem-se
os autos.

(...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025